Tribunal: TJMT
Processo: 1013460-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013460-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALITA CAMPOS SANTANA - CPF: 046.316.936-06 (ADVOGADO), RENATA CHADE CATTINI MALUF - CPF: 148.655.448-28 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE - CPF: 169.559.918-76 (ADVOGADO), NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), PATRICIA FUDO - CPF: 281.683.318-69 (ADVOGADO), TANIA MARTINS DE SIQUEIRA MANCINI - CPF: 101.337.648-00 (ADVOGADO), EVELYN CRISTINE GUIDA SANTOS - CPF: 162.357.378-58 (ADVOGADO), VIVIANE CHU PORCEL DE ANDRADE - CPF: 322.526.218-85 (ADVOGADO), VINICIUS SAMBATI SAMPAIO - CPF: 352.648.278-00 (ADVOGADO), GABRIEL LUIS PIMENTA DUARTE DA SILVA - CPF: 293.163.228-71 (ADVOGADO), ANDRE VERVLOET COMERIO - CPF: 077.616.477-55 (ADVOGADO), VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.519.554/0001-84 (AGRAVANTE), MOACYR ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 367.259.357-53 (AGRAVANTE), ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 579.460.197-34 (AGRAVANTE), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVADO), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59.566/1966 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei no. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados. Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013460-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
VITAL INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA

MOACYR ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO

AGRAVADO:

CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MOACYR ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO e ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Dr.
Elmo Lamoia de Moraes
, que nos autos da
ação de rescisão contratual de arrendamento rural c/c cobrança e reintegração de posse
no
1000643-52.2022.8.11.0077
(Id 87433021) deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência postulado pela autora da ação (ora agravada), tão somente para determinar à parte requerida a desocupação do imóvel objeto do contrato de arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, os agravantes (Vital Ltda, Moacyr e Rosana) arguiram em suas
razões recursais
(Id 134529665) a
aplicação da regra da exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

Alegam que a impossibilidade do cumprimento das prestações ocorreu por exclusiva culpa da agravada, aos argumentos de que
“não foi franqueado acesso à totalidade dos 4129 hectares da propriedade; não se permitiu no primeiro ano de vigência do contrato a lavra adequada da terra por comprometimento do tempo dedicado à terra, haja vista ausência de licenças ambientais”
(sic).

Aduzem que a “
ausência de licença ambiental; a ocupação de relevante parte da propriedade por gado e grileiros foram elementos centrais a desequilibrar o conteúdo do contrato” (sic).

Asseveram que a falta de formalização da caução sobre imóveis matrículas no 38.762 e 38.764 pelos Agravantes,
“não compromete materialmente a sua apresentação como garantia, e é perfeitamente sanável, a tecnicidade da anotação em RGI, ao tempo em que se apresenta tal recurso, vez que os imóveis estão, de fato e de direito, disponíveis para averbação em favor da Arrendante”
(sic).

Justificam que a ausência de tal formalidade
“teve como fundamento o receio
do atingimento do patrimônio em um contrato viciado que necessita ser adequado à realidade dos fatos para preservação da boa-fé a definir os rumos da avença”
(sic).

Informam que a
“ausência de certificação ambiental da Fazenda Pousada do Guaporé, que impediu os Agravantes de realizarem o plantio da soja em tempo hábil para cumprir a janela de adequação da safra, foi determinante para a perda da quase totalidade da safra de 2021/2022, por se ter fragilizado a cultura para infeção por fungo denominado antracnose”
(sic).

Noticiam que da área de 4.129 hectares indicados pela agravada para exploração agrícola
“identificado que
não tem autorização para uso em 847 ha da área útil”
, e acrescentam que
“em torno de 1000 hectares está ocupados por grileiros”
, assim como,
“está presente até hoje mais de 2400 cabeças de gado de propriedade da Arrendante”
(sic), situações que afirmam impactar na área lavrável definida em contrato.

Os agravantes discorrem ainda sobre o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, valores realizados a título de investimento na área, e apresentam contexto subjetivo acerca do arrendamento.

Mediante a assertiva da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do
periculum

in mora
, requerem liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o contrato de arrendamento e da posse dos agravantes na terra arrendada, por reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, com direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, enquanto no mérito, postularam o provimento recursal.

O pedido de efeito suspensivo vindicado foi parcialmente concedido por mim em 26/07/2022, conforme decisão

de Id 135641199, para manter o
decisum
liminar de desocupação, com a suspensão do cumprimento até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo ser realizado novo plantio a qualquer título, sob pena de má-fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos, ou até a data reportada na decisão de retratação (31/10/2022), o que ocorrer primeiro.

Embargos de Declaração opostos pelos agravantes (Id 138343694), os quais foram rejeitados (Id 139638164).

Nas
contrarrazões
(Id 134761175) a agravada afirma que inerente à alegada ausência de certificação ambiental, não há nenhum óbice ambiental, tanto é assim que os agravantes indicaram a realização de investimentos expressivos na área.

Afirma a agravada ser
“falaciosa”
a alegação dos agravantes de que não tiveram acesso ao total dos 4.129 hectares, com indicação de ocupação por grileiros ou gado, pois,
“conforme cláusula primeira do Aditivo Contratual assinado entre as partes houve vistoria e medições in loco”
(sic).

Assevera que
“não há que se falar em retenção de benfeitorias realizadas”
e acrescenta que
“o investimento pelos Arrendatários (agravantes), faz parte do objeto do contrato assinado entre as partes”
(sic).

Reafirma o inadimplemento contratual e a ausência da prestação de caução e requer o desprovimento do recurso.

Certidão (Id 134547174) indicou o RAI no
1013021-77.2022.8.11.0000 de minha relatoria, possível de gerar prevenção, estando referido recurso pautado para julgamento em conjunto com o presente agravo de instrumento.
Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 134535698).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de motivos para o Ministério Publico intervir nos autos, consoante teor do parecer (Id 140798676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso, na origem, envolve contrato de arrendamento rural, firmado pelas partes em abril/2021, referente área de 4.129 hectares da Fazenda Pousada do Guaporé, objeto das matrículas no 118 e 119 do Município de Vila Bela Santíssima Trindade/MT, pelo prazo de 07 (sete) anos, abrangendo as safras dos anos: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Mediante a alegação de descumprimento
das obrigações contratuais pelos arrendatários/agravantes, a arrendante/agravada aforou ação de rescisão contratual de arrendamento de área rural c/c cobrança e reintegração de posse.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido pelo juízo
a quo
, com determinação para a parte requerida desocupar o imóvel objeto do contrato de arrendamento, conforme decisão interlocutória proferida em 15/06/2022 (Id 87433021).

A decisão recebeu oposição dos requeridos através do presente instrumental, com pedido liminar de efeito suspensivo.

O Juízo
a quo
, então, suspendeu os efeitos
do mandado reintegratório até a data de 31/10/2022,
com base na ADPF 828/STF, a qual ainda recebeu um ‘alongamento’ quando do deferimento parcial do efeito suspensivo aos ora recorrentes –
até ultimação da colheita da lavoura de soja recém-plantada, o que ocorrer primeiro.

Pois bem. Como cediço, e
m sede de Agravo de Instrumento somente se discute o acerto ou o desacerto da decisão objurgada (no caso concreto, a desocupação da área arrendada), não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causae
, tais como questões envolvendo a plantação da área, licenças ambientais, investimentos de plantio, ou mesmo retenção de benfeitorias, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada, caracterizando-se, com isso, supressão de instância e ofensa ao contraditório.

Feito esse registro, sabe-se que nos contratos de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador reaver o bem arrendado, em caso de inadimplência contratual, mediante a prévia notificação do devedor, o que,
in casu
, foi realizado pela autora da ação (agravada).

Assim, caso o arrendatário não efetuar o pagamento do aluguel de arrendamento no prazo convencionado, é cabível o despejo do imóvel, conforme estabelecem o art. 32, III, e art. 41, I, ambos do Decreto-Lei no. 59.566/1966 – Estatuto da Terra:

“
Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

[...]

III – se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

[...]

Art. 41. O arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados.”

No caso concreto, os arrendatários (agravantes) encontram-se inadimplentes com a primeira parcela vencida em 30/04/2022, tendo sido emitida Notificação Extrajudicial (Id 86648292) com recebimento em 23/05/2022, conforme AR anexo à exordial, além, ainda, de outras obrigações previstas no contrato.

O inadimplemento e a ausência de cumprimento de obrigações contratuais se mostram incontroversos nos autos de origem, sendo reconhecido pelos próprios arrendatários (agravantes), que não refutam a inadimplência, porém, apresentam motivos para a situação refratária.

Desse modo, não demonstrado pelos agravantes o desacerto da decisão interlocutória agravada, a amparar a pretensão de sua reforma, deve ser mantido o
decisum
para a desocupação da área arrendada.

Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO
– INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL –
ART. 32 DO DECRETO N.o 59.566/66 – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO. Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66). No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.
Na hipótese, a probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravado, bem como o perigo de dano está consubstanciada pelo contrato de arrendamento rural existente entre as partes (Id. 15581537), inadimplência pelo pagamento do aluguel
(Id. 15581892), bem como cópia do
processo
ambiental no 987-21.2017 – 74891 (Id. 15581900).”
(1012971-90.2018.8.11. 0000 - TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Na mesma direção, entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – PAGAMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DE QUEM ALEGA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – DESPEJO – CABIMENTO
. – É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação – No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário –
É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.
”
(AC: 10621180018494002
TJMG
, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Julgamento: 21/07/0020, Publicação: 27/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL –
Liminar concedida para desocupação do imóvel pela arrendatária – Possibilidade
– Embora a agravada seja a locatária, o arrendamento de seu estabelecimento empresarial, que incluiu a utilização do imóvel, teve autorização expressa concedida pelo proprietário do bem –
Legitimidade da arrendante para requerer a desocupação do local diante da inadimplência da agravante
– Mora caracterizada – Decisão Agravada Mantida – Recurso Improvido.”
(AI: 2064214-05.2019.8.26.0000,
TJSP
32a Câmara de Direito Privado, Rel: Luis Fernando Nishi, Julgamento: 03/05/2019, Publicação: 03/05/2019)

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos essenciais para o deferimento da antecipação da tutela, somente afastada quando não preenchidas essas exigências.

No presente caso,
em que pese todo o arrazoado dos agravantes, não se verifica, nesta quadra processual, a probabilidade do direito alegado a sustentar a medida vindicada, de modo que não merece quaisquer reparos a decisão agravada.

Apenas complemento que, recentemente (
19/11/2022 – Id 104322247)
, o Magistrado de origem, após inspeção
in loco
pelo Meirinho, constando a inexistência de plantação pendente de colheita, bem ainda expirado o prazo da ADPF
828/STF que serviu de fundamento a suspender os efeitos do mandado reintegratório, restabeleceu seus efeitos, de modo a determinar a imediata retomada do imóvel arrendado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, e por consequência lógica,
revogo
a decisão de Id 135641199.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022